Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004624-97.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: MARIA JUVENIL ALVES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência proposta por Maria Juvenil Alves, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que a assistência à saúde pretendida deve ser limitada ao Estado de Mato Grosso, em observância à gradação das responsabilidades dos entes, bem como o disposto no Enunciado no 8, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento ‘Revolade 50mg (Eltrombopague Olamina)’, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpram) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Decorrido o prazo sem cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.
Fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses.
Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.
Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 984627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.
Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
À Secretaria para as providências necessárias.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1004555-59.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 29170876, fls. 3/5).
A agravada, com quarenta e oito (48) anos de idade, acometida de purpura trombocitopênica idiopática – PTI (CID10 D69.3), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco revolade (eltrombopague olamina).
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Por outro lado, em caso de não cumprimento da tutela provisória de urgência deferida, a decisão agravada determinou que a aquisição do medicamento “se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.” (Id. 29170876, fls. 4), a qual deve ocorrer mediante depósito voluntário, no prazo de cinco (5) dias, e na ausência deste, através do bloqueio pelo BacenJud.
Todavia, reputo essencial a apresentação de três orçamentos, de diferentes farmácias, com o valor do medicamento, com a finalidade de verificar o menor preço, para que, no caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio pelo BacenJud da importância necessária para a sua aquisição.
Dessa forma, suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente para que sejam apresentados três orçamentos, de diferentes farmácias, com o valor do medicamento, antes de se adotar as providências da r. decisão, observado que, no caso de bloqueio pelo BacenJud, seja considerado aquele que contemple o menor valor, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator